Tribunal: TJPA
Processo: 0810358-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810358-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO CONDICIONADO AO ÊXITO DO TRABALHO. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DE ROYALTES. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PRESENTES AS CONDIÇÕES DA PARTE AUTORA A PRODUZIR PROVAS E COMPROVAR SUA ALEGAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. QUADRO TÉCNICO COM CAPACIDADE DE BUSCAR O MEIO PROBATÓRIO E PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que indeferiu a medida liminar requerida, de suspensão de contratação por inexigibilidade de advogada para recuperação de crédito, para obrigar o município a aplicar os recursos provenientes dos royalties, na forma como define a Lei nº 12.858/2013 e indeferiu a inversão de ônus da prova requerida pela parte autora;

2.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que os entes públicos têm discricionariedade para contratação de serviços de advocacia por inexigibilidade de licitação, em razão sobretudo da necessidade de se construir uma relação de confiança;

3.
Da análise da justificativa de preço (doc. De Id. 91958844-pag.11) referente a contratação de profissional para revisão e recuperação de receita pública (royalties), resta demonstrada que a contratação é por êxito na recuperação de crédito, e contratualmente definido que a forma de pagamento será de 20% (vinte por cento), para cada R$1,00 (um real) arrecadado ou do benefício econômico efetivamente proporcionado ao município em razão das decisões judiciais ou administrativas obtidas;

4
. O autor não se desincumbiu do ônus probatório de fazer prova de que o município não vem cumprindo com a Lei Federal nº 12.858/13. Não existe nos autos nenhuma prova de descumprimento de aplicação dos recursos provenientes de royalties;

5
. Não comporta provimento a tese recursal de inversão do ônus da prova, por faltar ao agravante a condição de hipossuficiência, possuindo a parte autora, que no caso é o Ministério Público Estadual, condições de produzir as provas necessárias, antes o seu quadro técnico e suas prerrogativas institucionais;

6.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter a decisão agravada em todos os seus fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Única de Faro que, nos autos da
Ação Civil Pública
– processo nº 0800185-77.2023.814.0084, indefere os pedidos de suspensão de contratação por inexigibilidade de advogado para recuperação de crédito (royalties), de obrigação do município a aplicar os recursos provenientes do royalties, na forma como define a Lei nº 12.858/2013 e de inversão de ônus da prova.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, buscando obrigar o Município de Faro a cumprir as disposições da Lei Federal nº 12.858/13, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (Royalties) e suspensão do Contrato Administrativo firmado com a Advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, assim como, de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais, o agravante informa que:
a)
o recurso proveniente dos royalties, possui aplicação específica, nos termos da Lei Federal nº 12.858/2013, e serão destinados exclusivamente para a educação pública, com prioridade para educação básica, e para a saúde, devendo o Município aplicar 75% na área de educação e 25% na área de saúde;
b)
tendo o recurso advindo dos royalties destinação vinculada, não pode ser usado para pagamento de honorários advocatícios, firmado no Contrato Administrativo.

Requereu ao final, a concessão da tutela de urgência,
inaudita altera parte,
para suspender o Contrato e qualquer pagamento advindo da prestação de serviço firmado entre o Município de Faro e a advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, bem como, para obrigar o Município de Faro a aplicar os recursos provenientes dos royalties. Requereu ainda, a inversão do ônus da prova para que o requerido/agravado comprove a destinação legal dos royalties.

Vieram os autos a minha relatoria por distribuição regular.

Indeferido a tutela recursal requerida (Id. 14978287).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id.15858094).

Ministério Público nesta instância manifestou-se conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 15875952).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo juízo de
a quo
, que indeferiu a medida liminar requerida, nos termos dos seguintes excertos:

“(...)

Destarte,
não havendo como saber a fonte que custeará o valor contratado, resta também prejudicada a análise da eventual ilegalidade quanto a forma de pagamento do contrato firmado entre o Município de Faro e a advogada
Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, OAB/RS 98.892, haja vista que não ficou demonstrado que a advogada receberá o seu pagamento dos royalties que poderão ser arrecadados pelo Município.

Sendo assim,
INDEFIRO A LIMINAR
de suspensão do contrato firmado entre o Município de Faro e a advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, OAB/RS 98.892.

Quanto ao
segundo requerimento em sede liminar
, visando obrigar o Município de Faro a cumprir a Lei Federal nº 12.858/13,
especialmente quanto a aplicação do valor arrecadado na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) na área de educação e de 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde, verifica-se que o
parquet
visa o cumprimento da norma, porém não apontou o eventual descumprimento por parte do Município.

Portanto, em que pese haver fundamento de direito,
não se vislumbra o
periculum in mora,
haja vista que não ficou demonstrado que o Município de Faro está descumprindo a norma, sendo este um dever que coube ao autor.

Destarte,
INDEFIRO A LIMINAR
que visa obrigar o município a cumprir as disposições da Lei Federal nº 12.858/13, haja vista que não há provas que o município não vem cumprindo a referida lei.

Por fim,
quanto a inversão do ônus da prova
, tem-se que este instituto é aplicável às ações de degradação ambiental. Entretanto, o enunciado deve ser aplicado com cautela, considerando a nova sistemática estabelecida pelo CPC 2015.

Não há dúvida de que a inversão do ônus da prova é aplicável à ação civil pública destinada a tutela do meio ambiente. Todavia, não se dá de forma automática, devendo observar as regras do art. 373, §§ 1º e 2º. CPC, que também são aplicáveis ao rito da ACP, já que a Lei nº. 7.347/85 nada dispõe acerca do tema.

No caso vertente, o Ministério Público tem condições de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, sem dificuldades, ante o seu quadro de técnicos e as suas prerrogativas institucionais
.

Ora, não se tem aqui uma discursão sobre facilidade e/ou dificuldade na produção de provas, especialmente porque a regra na produção de provas é que a prova é de quem alega.

A prova constitui, pois, o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo. O instrumento probatório deve ser compreendido como algo intrínseco e necessário à ordem jurídica justa. Assim, embora se admita a possibilidade de inversão do ônus da prova - em razão da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, em que este é distribuído para quem puder suportá-lo, vez que a falta de prova ou a falha na sua produção prejudica sobremaneira o processo judicial -
esse instituto não encontra aplicação no caso concreto.

Neste sentido, como ficou demonstrado que o autor apenas alega que o eventual descumprimento da norma, cabe também o autor a prova de que há o seu descumprimento, sendo também necessário que a parte contrária conteste os termos apresentado pelo autor, colacionando as provas que entender necessárias para o julgamento do feito.

(...)

Assim,
INDEFIRO
também
o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo autor
, ante a ausência de comprovação de dificuldades na obtenção das provas necessárias para fundamentar seu pleito.

Do andamento do feito.

1. Considerando que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da ação. Recebo a inicial em todos os seus termos.

2. Cite-se o requerido para apresentar contestação à inicial no prazo legal, devendo apresentarem todas as provas que interessar à defesa, sendo documental ou testemunhal.

3. Intime-se o Ministério Público desta decisão.

4. Cumpra-se.

5. PDJE.”

Cinge-se, a presente análise,
ao pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o Contrato e qualquer pagamentos advindos da prestação de serviços advocatícios
firmado entre o Município de Faro e a advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, bem como,
obrigar o Município de Faro a aplicar os recursos provenientes dos royalties.
Requereu ainda,
a inversão do ônus da prova
para que o requerido/agravado comprove que o recurso proveniente dos royalties está sendo aplicado, nos termos do art. 2º, da Lei Federal nº 12.258/2013, o que demanda a verificação da cumulatividade dos requisitos legais exigidos, que são a probabilidade do direito (que, no caso, consiste na probabilidade do provimento do recurso) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, c/c art. 300, do CPC).

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Da leitura da decisão agravada, depreende-se que foram afastados pelo juízo
a quo
os argumentos apresentados pelo agravante.

Aduz o agravante que a
probabilidade do direito resta demonstrada
nas provas juntadas aos autos, que dão conta da certeza da ilicitude, diante do fato de que o Município de Faro realizou contratação de advogada que receberia mensalmente, pelo prazo indeterminado, de 20% (vinte por cento) do dinheiro oriundo da complementação dos royalties da exploração do petróleo.

Acresce que o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, tem-se pela necessidade de aplicação dos atos normativos à espécie aliado ao contexto fático comprovado pela documentação que acompanha a exordial. Receia-se também que o provimento definitivo perca sua utilidade prática, na medida em que, firmado o contrato, empenhado o valor e efetivado o pagamento, dificilmente se conseguiria a restituição dos valores empregados.

Pois bem.

Não assiste razão ao agravante.

Da análise do documento de Id. 91958844-pág.11 (Justificativa de preço proposto) referente a contratação de profissional para revisão e recuperação de receita pública (royalties), verifico que a forma de pagamento será a importância de 20% (vinte por cento), para cada R$1,00 (um real) arrecadado ou recuperado/benefício econômico efetivamente proporcionado ao município em razão das decisões judiciais ou administrativas obtidas.

Vejo que se trata de contratação por êxito, estando o pagamento condicionado ao exaurimento do serviço, seja por meio de cumprimento de decisão judicial ou por ingresso efetivo dos recursos nos cofres públicos.

Ademais a jurisprudência aplicada ao caso tem seguido a linha de inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional técnico para recuperação de créditos, haja vista a presença do caráter singular e incomum da contratação.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE.
APROVAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SERVIÇO ESPECÍFICO E SINGULAR. DECISÃO PAUTADA EM PROCESSO ANTERIOR, PROCESSO ESTE QUE JULGADO E TRANSITADO EM JULGADO, COM REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO.RAZÕES DE DECIDIR DA LIMINAR QUE JÁ NÃO SUBSISTEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO IRREGULAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA 08115214420208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 29/06/2022)”

“APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório.
Contrato destinado à prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica relativamente a assuntos previdenciários (INSS) fiscais e tributários - Receita Federal no Município de Paraíso
– Sentença de parcial procedência para considerar que os réus não observaram os princípios da Administração Pública. 2. Apelações do Ministério Público do Estado de São Paulo e corréus – legalidade, entretanto, do ato de contratação do escritório de advogados cuja atuação especializada em área tributária ficou comprovada.
Conjunto probatório que demonstrou inexigibilidade de licitação a contrário sensu dos arts. 13, V; e 25, II, da Lei nº 8.666/93 e da atual legislação em vigor. Sob duplo aspecto, tanto no tocante ao diploma revogado quanto sob a regra atual – não há conduta imputável aos acionados.
3.
Demonstrada a inexistência de ilegalidade na contratação de serviço especializado de assessoria jurídica em matéria tributária, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos. Ausência de caracterização de dolo ou violação de princípios administrativos. Sentença reformada
.
Recursos dos réus providos, prejudicado o recurso do autor.
(TJ-SP - AC: 10001332620168260370 SP 1000133-26.2016.8.26.0370, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 15/08/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2022)”

Sobre essa possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, observados os requisitos para a contratação direta. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/1993. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITO DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO
SUPRIMIDO PELA LEI Nº 14.133/2021. CARÁTER INTELECTUAL DO TRABALHO ADVOCATÍCIO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1) A consumação do crime descrito no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, agora disposto no artigo 337-E do CP (Lei nº 14.133/2021), exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo prejuízo aos cofres públicos. 2) O crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). 3)
Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há falar em crime, por atipicidade da conduta
. 4) Conforme disposto no artigo 74, III, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 3º-A do Estatuto da Advocacia, o requisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador,
devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado.
5)
A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público
6) Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993.7. Agravo regimental desprovido"( AgRg no HC 669.347/SP, relator ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), relator p/ Acórdão ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 14/02/2022).”

A parte autora não demonstrou nos autos que o Município de Faro está descumprindo a Lei Federal nº 12.858/13
.

Deveria a parte autora ter trazido aos autos provas que o município não vem cumprindo com a Lei Federal nº 12.858/13, no que desrespeito a aplicação dos recursos provenientes de royalties.

O instituto de inversão do ônus da prova é aplicável às ações de degradação ao meio ambiente. Todavia, não se dá de forma automática, devendo ser observado as regras do art. 373, §§1º e 2º do CPC, que também são aplicáveis a ação civil pública.

No caso em questão o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova, quando alega ter havido ilicitude na contratação da advogada, via inexigibilidade de licitação, bem como da destinação dos recursos oriundos dos royalties.

Sobre o tema o
juízo a quo
consignou de forma fundamentada sobre o indeferimento da inversão do ônus da prova:

“(...)Por fim, quanto a inversão do ônus da prova, tem-se que este instituto é aplicável às ações de degradação ambiental. Entretanto, o enunciado deve ser aplicado com cautela, considerando a nova sistemática estabelecida pelo CPC 2015.

Não há dúvida de que a inversão do ônus da prova é aplicável à ação civil pública destinada a tutela do meio ambiente. Todavia, não se dá de forma automática, devendo observar as regras do art. 373, §§ 1º e 2º. CPC, que também são aplicáveis ao rito da ACP, já que a Lei nº. 7.347/85 nada dispõe acerca do tema.

No caso vertente, o Ministério Público tem condições de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, sem dificuldades, ante o seu quadro de técnicos e as suas prerrogativas institucionais.

Ora, não se tem aqui uma discursão sobre facilidade e/ou dificuldade na produção de provas, especialmente porque a regra na produção de provas é que a prova é de quem alega.

A prova constitui, pois, o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo. O instrumento probatório deve ser compreendido como algo intrínseco e necessário à ordem jurídica justa.
Assim, embora se admita a possibilidade de inversão do ônus da prova - em razão da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, em que este é distribuído para quem puder suportá-lo, vez que a falta de prova ou a falha na sua produção prejudica sobremaneira o processo judicial - esse instituto não encontra aplicação no caso concreto.

Neste sentido, como ficou demonstrado que o autor apenas alega que o eventual descumprimento da norma, cabe também o autor a prova de que há o seu descumprimento, sendo também necessário que a parte contrária conteste os termos apresentado pelo autor, colacionando as provas que entender necessárias para o julgamento do feito.”

Nos termos do AREsp 23250446 “note-se que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos” (STJ - AREsp: 2325046, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 31/08/2023)

Logo a tese recursal de inversão do ônus da prova do Ministério Público/agravante também não comporta provimento, por lhe faltar a condição de hipossuficiência, e no caso vertente, o Ministério Público tem condições de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, antes o seu quadro técnico e suas prerrogativas institucionais.

Assim, apresenta-se irretocável a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento para manter a decisão agravada em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/11/2023